Tribunal: TJMT
Processo: 1007919-68.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007919-68.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), TODOS EMPRENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.644.515/0001-85 (RECORRENTE), RENATA MARTINS GOMES - CPF: 034.974.236-70 (ADVOGADO), U. G. DE PINHO & CIA LTDA - CNPJ: 28.932.578/0001-03 (RECORRENTE), ROSALINA CAVALCANTE SOUZA - CPF: 241.467.221-87 (RECORRIDO), PRESCILLA CAVALCANTE DE MOURA - CPF: 048.988.511-00 (ADVOGADO), JANE KELLE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 017.889.781-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1007919-68.2022.8.11.0002

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTES: BANCO BADESCARD S/A, TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA, UG DE PINHO & CIA LTDA

RECORRIDOS: ROSALINA CAVALCANTE SOUZA e JANE KELLE CAVALCANTE DE SOUZA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO: 01/09/2022

EMENTA:
TRÊS RECURSOS INOMINADOS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE SERVIÇOS – NÃO ENTREGA DO MESMO – COBRANÇAS MENSAIS INDEVIDAS – TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM SUCESSO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – OCORRENTE – VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM MONTANTE ELEVADO – REDUÇÃO DOS VALORES PARA PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA A REDUÇÃO DOS VALORS DOS DANOS MORAIS.

A cobrança de valores de cartão de serviços não entregue ao consumidor impõe a devolução dos valores ao mesmo, na forma dobrada, na medida em que tentada a solução na via administrativa sem sucesso, bem como, pela ausência de impugnação específica do tema em sede dos recursos aviados.

Ocorre o dano moral pela angústia e humilhação ao celebrar contrato de cartão de benefícios, não o recebendo e com descontos mensais ao longo dos anos sem se utilizar dos serviços e ainda sem sucesso da solução na via administrativa, de onde, o valor da sentença mostrando-se muito elevado merece a redução para patamares razoáveis e proporcionais.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos aviados por BANCO BADESCARD S/A, TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA e UG DE PINHO & CIA LTDA, contra a sentença que determinou a devolução em dobro de R$ 1.500,00 e ainda a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 a cada uma das autoras.

Em sede de recurso a empresa BANCO BRADESCARD S/A pugnou pela regularidade das cobranças e ainda da ausência do dano moral, ou eventual redução dos valores fixados da sentença.

Em sede de recurso as empresas TODOS EMPREENDIMENTOS LTDA e UG DE PINHO & CIA LTDA, pugnam pela regularidade das cobranças efetuadas, bem como, pela ausência de danos morais ou sua redução.

Por outra via, em sede de contrarrazões as autoras pugnam pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão dos autos é muito simples, trata-se de desconto de cartão de benefícios e vantagens, em especial no que tange à realização de exames médicos, de onde estes valores mensais são descontados no cartão de crédito comum da autora, porém, observa-se que esse cartão de benefícios não chegou a ser entregue, sendo esta a insurgência das autoras, de pagar por algo que sequer foi devidamente recebido por elas.

As reclamadas tentam manifestar pela regularidade das cobranças, porém, em nenhum momento rebatem as assertivas da inicial de que não receberam o cartão de benefícios, sendo que, em nenhum momento houve a prova da entrega do mesmo para o uso quando assim o fosse exigido.

Este é o tema central do feito, de onde, não demonstrada a regular entrega do cartão de benefícios, com as cobranças mensais, restam indevidas tais cobranças justamente pela ausência de disponibilização do uso dos serviços adquiridos mensalmente, cabendo, por óbvio a devolução dos valores que foram descontados.

Inexiste nos autos, em quaisquer dos recursos insurgências acerca dos valores que foram determinados a devolução, nem mesmo o fato do magistrado ter determinado a devolução na forma dobrada, de onde, diante disso, tal matéria é de ser mantida, nos moldes lançados na sentença, o valor de R$ 1.500,00 na forma dobrada.

Sobre o dano moral, entendo que ocorrendo a tentativa de solução na via administrativa, sem sucesso, como o demonstrado nos autos, bem como, com o prejuízo que se deu em relação às autoras, por óbvio resta existente o dano moral, pela angústia e humilhação causada a ambas, porém, o valor fixado na sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada uma das autoras, entendo que está muito elevado ao caso tem tela, fora da razoabilidade e proporcionalidade, de onde, levando em conta os fatos, levando em conta os valores reduzo o valor da indenização pelos danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para as duas e não esse valor para cada uma delas.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos aviados e no mérito:

a)
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para a redução do valor da indenização pelos danos morais ao montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a serem pagos a ambas as autoras, alterando-se a forma de pagamento da sentença que tinha fixado esse valor para cada uma delas;

No mais, mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022